Tribunal: TJSP
Processo: 2168764-56.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Questão não analisada em primeiro grau – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Questão não analisada em primeiro grau – Não conhecimento.

Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168764-56.2016.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante ANTONIO
ROBERTO VILALTA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168764-56.2016.8.26.0000 - Capivari 2/4
AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO VILALTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.925
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Questão não analisada
em primeiro grau Não conhecimento.
Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida, provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo os juros
remuneratórios, sob o fundamento de que não foram contemplados no dispositivo da
sentença exequenda.
Pugna a agravante pela inclusão dos juros remuneratórios desde o
inadimplemento da obrigação, até a data do efetivo pagamento do débito.
Contraminuta às fls. 74/78.
É O RELATÓRIO.
Quanto a incidência dos juros remuneratórios, após vistos os autos da
Ação Civil Pública com maior cuidado, temos que na sentença originalmente proferida a
questão dos mencionados juros não foi abordada, contudo, em razão de embargos
declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo,
acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168764-56.2016.8.26.0000 - Capivari 3/4
admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido" (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015).
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO Ação Civil Pública Caderneta de poupança Expurgo
inflacionário Incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
Inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
Admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido”.
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168764-56.2016.8.26.0000 - Capivari 4/4
creditada Recurso do embargante negado. (Ap. no 1.309.077-4; Rel.;
Ribeiro de Souza; DJ.: 05/04/2006).
Ainda sobre os juros remuneratórios, veja-se que no agravo também se
requer seja determinado o termo final de fluência destes, todavia esta questão não foi
analisada em primeiro grau, nem mesmo levantada na impugnação, razão pela qual não se
conhece do recurso nesta parte.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO ao mesmo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator